Tribunal: TJSP
Processo: 0009194-06.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009194-06.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIAS SOUZA
DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso interposto para absolver ELIAS SOUZA DE LIMA, com fulcro no art. 386,
inciso III, do Código de Processo Penal. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009194-06.2016.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação no 0009194-06.2016.8.26.0635
Comarca: São Paulo
Apelante: ELIAS SOUZA DE LIMA
Advogado: Leonardo de Paula
VOTO No. 21.152
Apelação. Porte ilegal de munição de uso não restrito. Pedido
almejando absolvição ante o reconhecimento de insignificância.
Viabilidade. Condições pessoais positivas do apelante aliadas a
reduzida quantidade de munições (3 cartuchos íntegros) que
permite o reconhecimento de insignificância, em razão da mínima
ofensividade da conduta. Precedentes dos Tribunais Superiores.
Provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIAS SOUZA DE LIMA contra sentença de primeiro grau (fls.
185/188), prolatada em 12 de novembro p.p., pela MM. Juíza de
Direito, Dra. Renata William Rached Catelli, da 21a Vara Criminal da
Comarca da Capital, que o condenou às penas de 2 anos de reclusão,
em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, substituída por
prestação de serviços à comunidade, em igual prazo, e prestação
pecuniária, no importe de 1 salário mínimo, ambas em favor de
entidade assistencial, declarando-o como incurso no art. 14, da Lei no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009194-06.2016.8.26.0635 -Voto no
3
10.826/2006.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
pleiteando, em resumo, a absolvição ante a incidência de
insignificância.
Em suas contrarrazões o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive no tocante a reprimenda
fixada.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta provimento, merecendo reparo a r. decisão atacada.
Consoante descreve a denúncia, no dia 16 de
setembro de 2016, na Rua Isabel, no. 469, policiais militares
surpreenderam o apelante portando uma arma de fogo pistola FN,
calibre 6.35
, com numeração suprimida, além de 3 munições
íntegras, as quais trazia consigo sem autorização e em desacordo
com determinação legal.
Ab initio, insta consignar que, embora o
recorrente tenha sido denunciado como incurso no art. 16, parágrafo
único, IV, do Estatuto do Desarmamento, após a realização de laudo
pericial que certificou a inaptidão da arma para disparos (fls. 164/166),
o representante do parquet entendeu, por bem, alterar a descrição
contida na denúncia (fl. 182), cingindo-se unicamente ao porte ilegal
das munições, inclusive, conferindo nova capitulação aos fatos art.
14, caput, do mesmo códex
, cujo aditamento foi devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009194-06.2016.8.26.0635 -Voto no
4
homologado pela juíza a quo (fl. 185).
Nesse passo, muito embora o presente recurso
volte-se exclusivamente ao questionamento da incidência do Princípio
da Insignificância, imperioso reconhecer amplamente demonstradas,
no decorrer da instrução processual, a materialidade e a autoria,
conforme provas documentais e orais, todas produzidas em perfeita
consonância, culminando na prolação do édito condenatório em
desfavor do recorrente, como incurso no art. 14 da Lei n o. 10.826/06.
Quanto ao pleito absolutório, sorte assiste ao
apelante ante a incidência da insignificância, a qual traduz-se no
descrédito penal em tratar de casos irrisórios, de bagatela, as
condutas nitidamente ínfimas.
Tal entendimento assenta pilares no direito
penal como ultima ratio, coadunando a certeza de que a seara penal
deve ocupar-se exclusivamente das condutas lesivas, que não
possam sofrer reprimenda ou reparo pelas demais áreas do direito.
Note-se que, no presente caso, o recorrente foi
processado por portar apenas 3 cartuchos, o que evidencia a mínima
ofensividade da conduta, ensejando reduzido perigo à segurança
pública.
Das várias decisões de tribunais pátrios,
absolvendo réus por considerarem que ínfimos riscos a bens jurídicos
não devem ser objeto de tutela penal, oportuno destacar os recentes
julgados, ante a exata subsunção ao presente caso:
Habeas
corpus.
Penal.
Posse ilegal de
munição de uso restrito. Artigo 16 da Lei no
10.826/03. Condenação transitada em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009194-06.2016.8.26.0635 -Voto no
5
Impetração utilizada como sucedâneo de
revisão criminal. Possibilidade em hipóteses
excepcionais, quando líquidos e incontroversos
os fatos postos à apreciação da Corte.
Precedente da Segunda Turma. Cognoscibilidade do habeas corpus.
Pretendido reconhecimento do princípio da
insignificância. Possibilidade, à luz do caso
concreto. Paciente que guardava em sua
residência uma única munição de fuzil (calibre
762). Ação que não tem o condão de gerar
perigo para a sociedade, de modo a contundir o
bem jurídico tutelado pela norma penal
incriminadora.
Precedentes.
Atipicidade
material da conduta reconhecida. Ordem
concedida. (STF, HC 154390, 2a Turma, rel. Dias
Toffoli, 17/04/2018, v.u. - grifamos)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
APREENSÃO DE 6 MUNIÇÕES INTACTAS
DE ARMA DE CALIBRE .38 E 10 MUNIÇÕES
INTACTAS DE ARMA DE CALIBRE .22,
DESACOMPANHADAS
DE
ARMAMENTO
CAPAZ
DE
DEFLAGRÁ-LAS.
MÍNIMA
OFENSIVIDADE DA CONDUTA. ATIPICIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009194-06.2016.8.26.0635 -Voto no
6
MATERIAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a
possibilidade de incidência do princípio da
insignificância em casos de apreensão de
quantidade reduzida de munição de uso
permitido, desacompanhada de arma de fogo,
tendo concluído pela total inexistência de
perigo
à
incolumidade
pública
(RHC
143.449/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
2a Turma, DJe 9/10/2017), vindo a ser
acompanhado por ambas as Turmas que
compõem a Terceira Seção desta Corte.
2. Hipótese em que a posse de dezesseis
munições (6 delas calibre .38 e as outras 10
calibre .22), e um estojo de munição deflagrado
calibre .38, desacompanhadas de armamento
capaz
de
deflagrá-las,
autoriza
o
reconhecimento da atipicidade material da
conduta do agente, diante da ausência de
perigo de lesão ou probabilidade de dano aos
bens jurídicos tutelados, verificada no caso
concreto.
3. Agravo regimental não provido.(STJ, AgRg no
HC 514.866/MS, 5a T., rel. Ribeiro Dantas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009194-06.2016.8.26.0635 -Voto no
7
27/08/2019, v.u.)
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16 DA LEI
10.826/03.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO
ABSTRATO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE
EXCEPCIONAL. PEQUENA QUANTIDADE DE
MUNIÇÃO.
MÍNIMA
OFENSIVIDADE
DA
CONDUTA.
ATIPICIDADE
MATERIAL.
ORDEM CONCEDIDA.
1. A jurisprudência desta Corte é remansosa no
sentido de que o delito previsto no art. 16 da
Lei no 10.826/2003 tem como bem jurídico
tutelado a incolumidade pública, sendo de mera
conduta e de perigo abstrato, bastando a
posse/porte
de
arma
ou
munição,
sem
autorização devida, para tipificar a conduta.
Dessa forma, também se mostra irrelevante
especular sobre a aplicação do princípio da
insignificância.
2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma
desta Corte, seguindo a linha jurisprudencial
traçada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento
do
RHC
143.449/MS,
vem
reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade
material
da
posse/porte
de
pequenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009194-06.2016.8.26.0635 -Voto no
8
quantidades de munições, desacompanhadas
de arma de fogo, quando inexistente a
potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.
Ressalva do entendimento pessoal desta
Relatora.
3. Na espécie, foram encontradas no porta
luvas do carro de propriedade do paciente
apenas 04 (quatro) munições, sendo 03 (três)
de calibre.40 e 01 (uma) de calibre 9mm,
desacompanhadas de artefato belicoso a
indicar o possível emprego imediato dos
cartuchos. Deve-se, portanto, reconhecer a
atipicidade material, em razão da mínima
ofensividade da conduta do agente.
4. Ordem concedida para absolver o paciente
da prática do delito tipificado no art. 16 da Lei
n. 10.826/2003, com fundamento no art. 386,
III, do Código de Processo Penal. (STJ, HC
442.036/SP, 6a Turma, rel. Maria Thereza de Assis
Moura, 12/06/2018, v.u. grifo nosso)
Ademais, oportuno consignar que, somente em
vista de suas condições pessoais
primário e desprovido de
antecedentes (vide fl. 110) , pode ser o recorrente beneficiado com o
reconhecimento da insignificância, posto preencher, também, os
requisitos de ordem subjetiva.
De tal sorte, restaria inócuo e incongruente
movimentar a máquina estatal visando a punir conduta de irrisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009194-06.2016.8.26.0635 -Voto no
9
lesividade. Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso interposto para absolver ELIAS SOUZA DE
LIMA, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator